Tribunal: TJBA
Processo: 8101087-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101087-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA LIVRAMENTO

Advogado(s)
:
DAVID MENEZES ALMEIDA, IVONEI DE JESUS RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CELEBRADO EM
2
4
/0
2
/20
2
4
. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO PERÍODO. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA.
OCORRÊNCIA
. ABUSIVIDADE.
AFASTAMENTO DA MORA.
DIREITO À RESTITUIÇÃO
DOBRO
DEVIDA
.
EXCESSO VERIFICADO. DENECESSIDADE DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO
§2º DO ART. 85 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

A
PELO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8101087-05.2024.8.05.0001
,

em que é apelante o
BANCO PAN S.A.

e apelado
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA LIVRAMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça